Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-65.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de citação. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de citação; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, indispensável para o chamamento da parte ré e para o aperfeiçoamento da relação processual, conforme art. 240, § 2o, do CPC.
4. O descumprimento do prazo para promover a citação autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, independentemente de intimação prévia das partes e de seus advogados.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, não causa lesão a qualquer princípio constitucional processual, pois não se pode oportunizar a promoção da citação da parte ré indefinidamente, sob pena de violação do princípio da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o, 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875510, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j: 6/6/2024. TJDFT, Acórdão 1858473, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/5/2024.